Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-61.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713951-61.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, LUCAS CALEBE VILAR PIMENTEL APELADO: LUCAS CALEBE VILAR PIMENTEL, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Nada a deferir. Publique-se para ciência. Após, retornem os autos conclusos para VOTO. Brasília, 2 de dezembro de 2020 14:26:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador